Tribunal: STM
Processo: 7001007-51.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001007-51.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a Sentença que
condenou o Civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no artigo 251, caput, do CPM, com o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições especificadas no Decisum,
estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o
Acusado vir a cumprir a reprimenda que lhe é imposta, com supedâneo no artigo
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
conheciam e davam provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da
União, e absolviam RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO da prática do
delito previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro nos art.
439, alíneas "d" e "e", do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/12/2020 15:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4508bed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001007-51.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO. PROVAS. DESPROVIMENTO.
MAIORIA.

Inconformismo da Defesa de Acusado condenado como incurso
no delito de estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM.

Dúvida não há de que o Acusado efetivamente deixou de
comunicar o óbito da pensionista falecida à Administração Militar
e, valendo-se desse silêncio, manteve em erro a Administração
Militar, levando-a a continuar depositando os valores da pensão
que não mais eram devidos.

O dolo, na espécie, fica evidenciado, não só pelo quanto exposto no
processo, como também pela reiteração das condutas relacionadas
à efetivação de diversos saques e ao pagamento de uma conta.
Enquanto procurador da falecida pensionista, o Acusado tinha a
obrigação de realizar a comunicação do óbito ao órgão pagador dos
proventos.

Nenhum dos documentos trazidos a lume pela Defesa é capaz de
demonstrar o quanto alegado acerca de pagamento de dívidas da
pensionista após o seu falecimento.

Inexistem nos autos elementos que caracterizem qualquer causa
excludente de culpabilidade ou de ilicitude. Não há provas de que o
Acusado se encontrava em situação de perigo certo e iminente ao
perpetrar a fraude em desfavor da Administração Militar.

Desprovimento do Apelo.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/12/2020 15:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4508bed
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo da
Defesa, para manter na íntegra a Sentença que condenou o Civil RAIMUNDO
NONATO DOS SANTOS CARDOSO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no artigo 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, sob as condições especificadas no Decisum, estabelecendo o regime
prisional inicialmente aberto para a hipótese de o Acusado vir a cumprir a
reprimenda que lhe é imposta, com supedâneo no artigo 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CARDOSO, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 22/6/2019, que o condenou à pena de
2 anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do
sursis da pena pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.

O Acusado foi denunciado nos seguintes termos (evento nº 1, item 1, do
processo originário):

"Consta dos autos que IZABEL DOS SANTOS CARDOSO era titular
de pensão militar (fls. 21-25, 34-37) e que faleceu em 22/12/2016
(fl. 38).

O falecimento da pensionista somente se tornou conhecido pela
administração militar em maio de 2017, após cruzamento de dados
dos sistemas de dados SIGPES e SISOBI (fls. 39-43).

Ouvido na condição de indiciado, RAIMUNDO NONATO DOS
SANTOS CARDOSO, filho da ex-pensionista, admitiu ter
movimentado a conta que recebia os proventos de pensão mesmo
após o falecimento de sua mãe valendo-se da condição de
procurador instituído por ela quando ainda em vida e que somente
registrou o falecimento da mãe junto ao registro civil após ter sido
procurado por um agente militar (fls. 82-84).

Os dados obtidos a partir da exceção de sigilo bancário das contas
titularizadas por IZABEL DOS SANTOS CARDOSO e pelo indiciado
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO confirmam o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/12/2020 15:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4508bed
recebimento de proventos do Comando da Aeronáutica em período
posterior ao falecimento da pensionista assim como a realização de
movimentações por meio de múltiplas operações de saque com
cartão magnético além do pagamento de conta (autos do PQS nº
0000044-53.2018.7.08.0008, evento 53).

O prejuízo ao patrimônio sob administração militar foi estimado no
valor de R$ 25.951,29 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e
um reais e vinte e nove centavos) decorrente das movimentações
irregulares da conta da pensionista falecida (fls. 46/47).

Assim procedendo, o denunciado RAIMUNDO NONATO DOS
SANTOS CARDOSO incidiu no delito de estelionato (artigo 251,
caput, do Código Penal Militar), porque de forma livre, consciente e
voluntária, manteve a administração militar em erro e, utilizando-se
de poderes de movimentação da conta que recebia os proventos de
IZABEL DOS SANTOS CARDOSO, obteve para si vantagem
indevida em prejuízo do patrimônio sob administração militar -
valores creditados à pensionista falecida.

Trata-se de crime militar previsto no art. 9º, inciso III, 'a', do
Código Penal Militar.

Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a
presente denúncia, com a citação de RAIMUNDO NONATO DOS
SANTOS CARDOSO como incurso nas sanções do artigo 251, caput,
do Código Penal Militar, pela prática do crime de estelionato, para
se ver processar e julgar.".

A Exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar (IPM nº
0000193-83.2017.7.08.0008/PA) e nos resultados da Quebra de Sigilo
Bancário da Pensionista e do Acusado (PQS nº 0000044-53.2018.7.08.0008).

A Denúncia foi recebida em 27/2/2019 (evento nº 1, item 2, do processo
originário).

O Acusado foi devidamente citado (evento nº 8 do processo originário).

Não tendo as Partes arrolado Testemunhas, o Juiz Federal da Justiça Militar
designou data para audiência de qualificação e interrogatório do Acusado
(evento nº 12 do processo originário).

O Acusado foi qualificado e interrogado, nos termos da Ata constante do
evento nº 21 do processo originário.

No prazo do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu a juntada dos documentos
constantes do evento nº 25, item 2, do processo originário. O Parquet, por seu

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/12/2020 15:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4508bed
turno, nada requereu.

O Parquet e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas,
respectivamente, nos eventos n
os 36 e 40 do processo originário.

O Julgamento foi realizado em 22/6/2019, tendo o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM condenado o Acusado como incurso no art.
251, caput, do CPM.

A Sentença pode ser vista no evento nº 48 do processo originário.

O tempestivo Apelo da Defesa está no evento nº 55 do processo originário.

Em suas Razões (evento nº 1, item 1), a Defesa sustenta inexistirem, nos
autos, provas de que o Acusado tenha concorrido "dolosamente para a
obtenção fraudulenta". Diz que, apesar de o Réu ter confessado que realizou
saques dos valores referentes à pensão de sua mãe após o falecimento desta,
teria agido assim de boa-fé. Salienta que, logo após tomar conhecimento da
ilicitude do ato - por força da visita do oficial da Aeronáutica -, o Acusado
buscou comunicar o óbito da pensionista ao Comando da Aeronáutica.
Argumenta que os saques foram efetuados para fins de pagamento de dívidas
contraídas pela pensionista falecida e de gastos com alimentação do próprio
Acusado, já que é deficiente e encontra-se desempregado. Cita precedentes.
Pondera que a intenção de saldar despesas relacionadas à falecida constitui
elemento que deve ser utilizado como circunstância judicial favorável ou como a
atenuante genérica prevista no art. 72, inciso III, alínea "a", do CPM, que trata
do motivo de relevante valor moral. Assevera que o aludido reconhecimento se
faz necessário, não obstante a impossibilidade de redução da pena em patamar
abaixo do mínimo legal. Requer, ao fim, o conhecimento e o provimento do
Apelo, para absolver o Acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Subsidiariamente, postula "o reconhecimento do motivo do crime como
circunstância judicial favorável ou atenuante".

Em suas Contrarrazões (evento nº 1, item 2), o MPM afirma que as
alegações do Acusado - no sentido da prática da conduta para saldar dívidas
no interesse da pensionista falecida - não restaram provadas. Sustenta que os
documentos apresentados, ao revés de comprovarem o quanto alegado, dizem
respeito apenas a despesas realizadas antes do falecimento da pensionista, em
dezembro de 2016. Aduz que a Administração Militar foi mantida em erro até a
ocorrência de cruzamento de dados entre os sistemas SIGPES e SISOBI, em
maio de 2017. Aponta que os extratos bancários da pensionista demonstram a
movimentação sistemática da sua conta por parte do Acusado, que, na
condição de procurador habilitado, exerceu "irregularmente a função como meio
de apropriar-se dos proventos indevidos". Pondera que descabe falar em boa-fé
na hipótese, ressaltando, inclusive, que o Acusado utilizou-se de todos os
recursos disponíveis na conta da pensionista falecida "para atender

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/12/2020 15:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4508bed
necessidades exclusivamente pessoais". Refere que a alegada motivação do
delito, qual seja, o relevante valor moral, igualmente não merece ser acolhida
como circunstância judicial favorável ou atenuante, pois, como visto, também foi
utilizada como fundamento do pedido absolutório. Ao final, postula pelo
desprovimento do Apelo da Defesa, para manter a Sentença guerreada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (evento nº 6) da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, opina no sentido do
desprovimento da Apelação.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso não merece prosperar.

A materialidade encontra-se definida e provada à suficiência.

Nesse sentido, destacam-se os resultados da Quebra de Sigilo Bancário da
Pensionista e do Acusado (PQS nº 0000044-53.2018.7.08.0008), apontando o
pagamento de uma conta e a realização de diversos saques, com cartão
magnético, na conta corrente de titularidade da já falecida IZABEL DOS
SANTOS CARDOSO e o resultado da perícia contábil constante do IPM nº 193-
83.2017.7.08.0008 (no evento nº 7, item 2, fls. 45 e 46), que apurou o montante
depositado indevidamente em R$ 26.209,64, já atualizado monetariamente.

Observe-se que o montante dos valores depositados pelo Comando da
Aeronáutica na conta corrente da pensionista, após o seu falecimento, no Itaú
Unibanco S/A, corresponde a R$ 30.552,18 (evento nº 53, item 3, fls. 10 a 12).
Entretanto, na citada perícia contábil, realizou-se o devido abatimento dos
valores correspondentes aos dias do mês de dezembro de 2016 em que a
pensionista ainda era viva (já que esta somente veio a falecer em 22/12/2016).
Assim, chegou-se ao valor de R$ 26.209,64, conforme mencionado acima.

Da mesma forma, a autoria restou bem delineada.

Nesse fio, ao ser interrogado em Juízo, o Acusado confessou que praticou a
conduta descrita na Denúncia. Detalhou: que restaram contas e dívidas não
quitadas após o falecimento da pensionista; que foi pagando as dívidas; que
ficou recebendo os proventos por mais 5 meses; que foi procurado em casa por
uma oficial da Aeronáutica que lhe questionou acerca do motivo da não
comunicação do óbito da pensionista; que lhe disse não ter o atestado de óbito
em mãos; que não tinha conhecimento do procedimento a ser realizado; que
providenciou o atestado de óbito junto ao Cartório e o entregou à Aeronáutica;
que não trabalha desde 2003; que não possui documentação comprobatória das
dívidas; que atualmente é ajudado pelo irmão, que, eventualmente, lhe leva uma

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/12/2020 15:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4508bed
cesta básica; que está parado; que não tem aposentadoria; que nunca respondeu
a processo; que a mãe faleceu no hospital de Clínicas; que a Certidão de óbito
saiu de lá; que mora sozinho na casa onde residia com a mãe; que tem problema
de coluna; que era a pessoa responsável pelos cuidados com a mãe, tais como
trocar fraldas, dar banho etc; que as dívidas pagas, após o falecimento da
pensionista, eram decorrentes da alimentação própria e da falecida; que, na
época, não possuía renda.

Dúvida não há, pois, de que o Acusado efetivamente não comunicou o óbito da
pensionista falecida à Administração Militar e, valendo-se desse silêncio,
manteve em erro a Administração Militar, levando-a a continuar depositando os
valores da pensão que não mais eram devidos a partir de 22/12/2016 ( dia do
falecimento da pensionista); e mais: somente encaminhou a certidão de óbito
de sua genitora à Aeronáutica após o recebimento de visita de uma oficial da
referida Força em sua residência.

O dolo, na espécie, fica evidenciado, não só pelo quanto exposto acima, como
também pela reiteração das condutas relacionadas à efetivação de diversos
saques e ao pagamento de uma conta. Ademais, enquanto procurador da
falecida pensionista, o Acusado tinha a obrigação de realizar a comunicação
do seu óbito ao órgão pagador dos seus proventos.

Nessa toada, também se verifica que nenhum dos documentos trazidos a lume
pela Defesa, no evento nº 25, item 2, do processo originário, é capaz de
demonstrar o quanto alegado acerca de pagamento de dívidas da pensionista
após o seu falecimento.

Os citados documentos referem-se a notas fiscais e a recibos de contas pagas
em anos anteriores ao de 2016, sendo que os únicos emitidos em 2016 seguem
discriminados: nota fiscal de compra de uma furadeira, no valor de R$ 329,99
(emitida em 6/7/2016); nota fiscal de serviço de alinhamento computadorizado e
de regulagem de farol, no valor de R$ 45,00 (emitida em 6/7/2016); e recibo
(emitido em 2/9/2016) de pagamento de parcelas, atestando a existência de
débito no valor de R$ 500,00, correspondente à última parcela mensal a ser
paga.

Por outro lado, inexistem nos autos elementos que caracterizem qualquer causa
excludente de culpabilidade ou de ilicitude. Em que pese o Acusado ser
deficiente e encontrar-se desempregado, ele próprio assumiu que recebia ajuda
financeira do irmão e que continuava morando na casa da pensionista falecida.

Igualmente, inexistem nos autos elementos que caracterizem qualquer causa
excludente de culpabilidade ou de ilicitude. Em que pese o Acusado ser
deficiente e encontrar-se desempregado, ele próprio assumiu que recebia ajuda
financeira do irmão e que continuava morando na casa da pensionista falecida.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/12/2020 15:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4508bed
Nesse passo, pois, verifica-se que não há provas de que o Acusado se
encontrava em situação de perigo certo e iminente ao perpetrar a fraude em
desfavor da Administração Militar, situação essa que, em tese, sequer se
concilia com a circunstância de que a sua conduta criminosa projetou-se no
tempo por 5 meses.

É o quanto basta para manter a Sentença que condenou o Acusado como
incurso no art. 251, caput, do CPM.

No tocante à dosimetria da pena, nada há a reparar, visto que fixada no mínimo
legal de 2 anos de reclusão previsto para a espécie.

No ponto, não passa despercebido o requerimento da Defesa que, de forma
subsidiária, pleiteou o reconhecimento do motivo de "relevante valor moral"
para o cometimento do delito. O referido pedido, recorde-se, tem como
fundamento a alegada intenção do Acusado de saldar despesas realizadas pela
pensionista falecida. Entretanto, conforme repisado em linhas pretéritas, a
referida motivação restou afastada por ausência de provas.

Dessa forma, descabe acolher o pedido defensivo de reconhecimento do motivo
do crime como uma circunstância judicial favorável ou como a atenuante
genérica prevista no art. 72, inc. III, alínea "a", do CPM.

Adiante, prestigia-se o benefício do sursis da pena pelo prazo de 2 anos, nos
termos do art. 84 do CPM, e estabelece-se o regime prisional inicialmente
aberto para a hipótese de o Acusado vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é
imposta, com supedâneo no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

É o quanto basta.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença que
condenou o Civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO à pena de 2
anos de reclusão, como incurso no artigo 251, caput, do CPM, com o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 anos, sob as condições especificadas no Decisum,
estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o
Acusado vir a cumprir a reprimenda que lhe é imposta, com supedâneo no
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125926c53e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001007-51.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela DPU em defesa do civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CARDOSO, contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de
22/6/2019, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Em sede de Apelação, a DPU requereu a absolvição do réu, alegando ser a conduta do apelante
atípica pela ausência de dolo. Sustentou, ainda, que o motivo do crime deve ser reconhecido como
circunstância judicial favorável ou como atenuante pelo relevante valor moral.
Entendo que o recurso merece provimento.
Da leitura dos autos, em especial do interrogatório do acusado, é possível extrair que ele tinha
plena consciência que estava recebendo, por 5 (cinco) meses seguidos, verba previdenciária, só
comunicando o falecimento da pensionista ao Comando da Aeronáutica porque foi procurado por
um oficial do setor de inativos e pensionistas, que foi até a residência da falecida questionar acerca
da morte e solicitar a respectiva documentação.
Quanto ao argumento da Defesa no sentido de que deve ser reconhecida a ausência de
consciência e da voluntariedade do agente na conduta, penso que, a despeito dele ter afirmado em
depoimento que desconhecia o dever de informar à Administração Militar acerca do falecimento de
sua genitora, a justificativa utilizada para tal omissão foi a necessidade de quitar dívidas da falecida
e de prover o seu sustento, uma vez que era deficiente e encontrava-se desempregado desde 2003.
Nesse conspecto, há de se reconhecer que existiram pagamentos com o funeral da falecida
pensionista e que ela e o réu residiam no mesmo imóvel, o que importa em gastos, tais como
contas de energia, água, dentre outros, que permaneceram após o falecimento da genitora do civil
RAIMUNDO NONATO.
Com relação à alegação da Defesa quanto à relevância moral do motivo da conduta do Acusado,
uma vez que ele intencionava quitar as dívidas de sua mãe, tal argumento não restou comprovado
pelos documentos juntados aos autos, que apenas dão conta de compras realizadas em período
bem anterior à data do falecimento.
Apesar da ausência de prova documental no sentido de o réu ter quitado dívidas da mãe, não se
pode desconsiderar que ele era o procurador de sua genitora, de maneira que, se havia alguma
pendência financeira, coube a ele o pagamento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125926c53e
Penso que os argumentos de ser atípica a ação do agente por ausência de dolo e de relevância
no motivo do crime não restaram plenamente comprovados, porém, pesa a seu favor o princípio do
in dubio pro reo.
In casu, cumpre destacar que o acusado possuía deficiência que lhe impedia de exercer algumas
atividades e por isso ele se encontrava desempregado desde 2003.
Anote-se que, enquanto exercia atividade laboral, trabalhava como marítimo, de maneira que, ao
adquirir problemas em sua coluna, ficou impedido de atuar na área em que tinha conhecimento e
experiência.
Segundo relatou o recorrente, a decisão de residir com sua mãe e cuidar dela foi tomada porque
ela reclamava de maus-tratos por parte de cuidadoras enquanto ele poderia fazer aquilo com
prazer.
Esclareceu que passou a ser seu procurador e a tomar conta de tudo relacionado à mãe, tendo,
inclusive a posse de seu cartão e senha do banco, vivendo em função dela, sem exercer atividade
remunerada.
Disse, ainda, ter tentado trabalhar dirigindo para "aplicativo de transporte" mas que o ganho foi
ínfimo, por isso utilizou a pensão para seu sustento. Aliás, tal situação restou demonstrada nos
resultados da Quebra de Sigilo Bancário da Pensionista e do Acusado (PQS nº 0000044-
53.2018.7.08.0008).
Diante de tais relatos, ainda na linha dos argumentos trazidos pela DPU de que o apelante tinha
deficiência e estava desempregado, por isso utilizou as verbas da pensão para o seu sustento,
penso que o estado de necessidade deve ser reconhecido.
Consoante se extrai dos autos, o réu tinha 63 (sessenta e três) anos na data do fato e era
portador de deficiência física congênita relacionada a problemas na coluna. Há, inclusive,
documentos aptos a demonstrar tal situação (Evento 25, item 2, do proc. nº 7000051-
86.2019.7.08.0008).
De sua narrativa, na qual reconheceu ter usufruído da pensão, depreende-se que era ele quem
administrava as finanças e cuidava da mãe, uma senhora que tinha 98 (noventa e oito) anos de
idade quando faleceu, sendo o réu, inclusive, quem lhe dava banho (Evento 7, item 2 do proc nº
00000193-83.2017.7.08.0008.
Observa-se que o recorrente não era casado e não tinha uma companheira, vivendo em função
de sua genitora, sob o mesmo teto, sendo ele, também, sustentado pela pensão a qual ela fazia jus.
Não se pode olvidar que uma idosa de 98 (noventa e oito) anos demanda muitos cuidados, bem
como ser plausível o relato de que uma pessoa de 63 (sessenta e três) anos de idade e com
determinado grau de deficiência, encontra dificuldades na busca de um emprego. Sobretudo
quando sua experiência laboral demanda esforço físico. Aliás, sobre a questão, ele próprio relatou
não ter galgado uma vaga em concurso público para o qual havia passado porque fora reprovado
em exame físico.
Trata-se, portanto, de situação plenamente passível de visualização. Uma mãe idosa sendo
cuidada por um filho com dificuldades de encontrar emprego, ambos sustentados por pensões
deixadas por familiares, com as quais eram pagas suas contas de energia, de água e, também, de
alimentos para o sustento de ambos.
Não há como negar que a utilização da pensão foi necessária para o réu prover seu sustento e
pagar os gastos relacionados ao imóvel no qual ele residia com a mãe.
Ressalte-se, ainda, que nenhuma testemunha foi arrolada nos autos, nem foi demonstrado pelos
extratos bancários que o acusado usou a verba para se beneficiar, adquirindo objetos ou realizando
gastos outros que não fossem relacionados ao seu sustento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125926c53e
Assim, observo que, além de existirem dúvidas sobre o fato atribuído ao réu ser dotado de
tipicidade, analisadas as circunstâncias que o acompanham, penso, também, não ser antijurídico,
uma vez que existe causa de excludente de antijuridicidade relativa ao estado de necessidade.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela Defensoria
Pública da União para absolver RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO da prática do delito
previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alíneas "d" e "e", do CPM.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora